Tribunal: TJES
Processo: 0001445-02.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001445-02.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Confissão espontânea qualificada. Redutor da tentativa. Soberania dos veredictos. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso limita-se à impugnação da dosimetria da pena, sem questionamento do veredicto condenatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa da conduta social do réu com base em suposto envolvimento com tráfico de drogas; (ii) saber se as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base; e (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fração aplicável à causa de diminuição de pena decorrente da tentativa.

III. Razões de decidir

3. A utilização de fatos que configuram ilícitos penais para negativar a conduta social viola o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo o afastamento desse vetor negativo.

4. As circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis, pois o agente efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública, atingindo a vítima pelas costas e expondo terceiros a perigo, o que extrapola o tipo penal e autoriza a majoração da pena-base.

5. A confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria, ainda que busque afastar o dolo de matar, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a Súmula 545 do STJ.

6. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de execução do crime, sendo incabível o redutor máximo quando o iter criminis se aproxima da consumação, como no caso de disparos múltiplos com efetivo atingimento da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, com afastamento da valoração negativa da conduta social, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e manutenção da fração mínima de redução pela tentativa, restando a pena definitiva fixada em 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON PEREIRA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, fixando-lhe a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, inicialmente, ofensa ao art. 59 do Código Penal, alegando injustiça na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Afirma que apenas duas circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente e que não haveria fundamentação idônea para a exasperação adotada, notadamente no tocante à conduta social, que não poderia ser confundida com antecedentes criminais, e às circunstâncias do crime, as quais, segundo a tese defensiva, seriam inerentes ao tipo penal e, por isso, inadequadas para justificar aumento da reprimenda.

Defende, ainda, que o quantum de elevação da pena-base mostrou-se desarrazoado e desproporcional, devendo ser reduzido, com observância de parâmetros mais moderados, como a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

Em seguida, a defesa aponta a necessidade de reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sustenta que o apelante confessou a autoria do disparo de arma de fogo, sendo irrelevante, para fins de incidência da atenuante, o fato de não ter admitido expressamente a intenção de matar, porquanto a lei exige apenas a confissão da autoria do crime, ainda que parcial ou qualificada.

Por fim, a defesa alega ofensa ao art. 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que a redução da pena pela tentativa foi fixada no patamar mínimo de um terço sem fundamentação suficiente.

Assevera que o iter criminis não se aproximou da consumação em grau elevado, motivo pelo qual seria devida a aplicação da fração máxima de redução, correspondente a dois terços, com consequente redimensionamento da pena final.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos contrários.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001445-02.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA

APELADO: RODRIGO BRAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“Consta do inquérito policial nº 23007586, que serve de base à presente denúncia que, no dia 23 de novembro de 2014, por volta das 13h, na Rua Projetada, Pinicão, Morro da Palha, neste Município, segundo o histórico de ocorrência e por determinação do CIODES, os policiais militares locais se descolaram até o Hospital Apóstolo Pedro, neste Município, local onde deu entrada a vítima de disparo de arma de fogo, o Sr. Rodrigo Braz, para registrar a ocorrência, que segundo relato da vítima, o denunciado conhecido por 'Taenga', a mando do também denunciado Clayton, devido a uma dívida de drogas, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o mesmo, ao passo que um desses tiros atingiu a vítima na região das costas do lado esquerdo, conforme BAU em anexo. Após os procedimentos, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Consta no referido inquérito policial, que, segundo depoimento da vítima, esta havia ido na companhia de 'Dinho' até a casa do denunciado Clayton e, chegando lá, 'Dinho' subtraiu drogas e dinheiro. Com isso, a vítima acabou sendo alvejada.

Consta ainda que os denunciados Clayton e Taenga estão comandando o tráfico de drogas no Bairro da Antiga Exposição, devido a inúmeras denúncias registradas.

Em comunhão de desígnios e ações, a conduta dos denunciados foi de poder surpreender a vítima no momento mais propício de alvejá-la.

Autoria e materialidade comprovadas nos depoimentos de fls. 23/25 e nos registros hospitalares de fls. 50/55”.

Em razão do quadro fático acima salientado o apelante
ANDERSON PEREIRA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, fixando-lhe a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva.

O veredicto condenatório do Conselho de Sentença não sofreu impugnação, impondo respeito à soberania dos veredictos. A análise limita-se, portanto, ao exame da individualização da pena, nos estritos limites devolvidos pelo recurso.

Na primeira fase da dosimetria, a Defesa sustenta ofensa ao art. 59 do Código Penal, alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, com especial insurgência contra a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

Razão parcial assiste à insurgência.

No mérito, a insurgência defensiva volta-se exclusivamente contra a dosimetria da pena fixada em primeiro grau.

Passo, pois, ao exame analítico das etapas de individualização da sanção.

A pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na primeira fase, a defesa persegue o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

Quanto à conduta social, verifico que a magistrada de piso fundamentou o desvalor com base no suposto envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de fatos que constituem crimes para elevar a pena-base a título de conduta social, sob pena de bis in idem ou burla ao conceito técnico de maus antecedentes. Portanto, afasto tal negativação.

No que tange às circunstâncias do crime, a manutenção do desvalor é medida que se impõe.

A prova dos autos, corroborada pelo depoimento da própria vítima, Rodrigo Braz, indica que Anderson efetuou seis disparos, tendo atingido o ofendido pelas costas em via pública, expondo a perigo não apenas o alvo, mas terceiros que transitavam no local.

Tais elementos extrapolam o tipo penal básico e autorizam o incremento da pena-base.

Assim, redimensiono a pena-base, fixando-a em 17 (dezessete) anos, mantendo apenas os antecedentes e as circunstâncias como vetores negativos.

Na segunda fase, assiste razão ao apelante e à Procuradoria de Justiça, subscrita pelo Dr. Fábio Vello Corrêa, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Compulsando os registros do interrogatório, observo que Anderson Pereira admitiu a autoria dos disparos, embora tenha buscado atenuar sua responsabilidade ao negar o dolo direto de matar.

É cediço que a confissão qualificada — aquela em que o agente admite a prática do fato, mas alega causa excludente ou falta de dolo — não impede a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme inteligência da Súmula 545 do STJ.

Dessa forma, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Contudo, o iter criminis percorrido pelo agente revela proximidade acentuada com a consumação.

O laudo e os depoimentos colhidos demonstram que, dos seis disparos efetuados, um atingiu a região dorsal da vítima.

A execução não foi interrompida por vontade do agente, mas por circunstâncias alheias, após o esgotamento de parte considerável do potencial ofensivo da arma.

A doutrina e a jurisprudência desta Câmara orientam que a redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade do resultado morte.

No caso concreto, o fato de a vítima ter sido atingida e o número elevado de disparos impedem a aplicação do redutor máximo, justificando a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, restado a pena definitivamente fixada em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.